Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-33.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006185-33.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDENILSON POMPILIO - CNPJ: 09.134.786/0001-04 (APELANTE), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), VALDENILSON POMPILIO - CPF: 749.671.349-04 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDENILSON POMPILIO - CPF: 749.671.349-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO – FINANCIAMENTO EM NOME DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479/STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME – LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO - COROLÁRIO LÓGICO DO RECONHECIMENTO DE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante Súmula no 479/STJ, as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

2. Compete às instituições financeiras adotar todas as medidas necessárias para evitar danos ao consumidor, entre elas, a verificação da ido
neidade dos documentos apresentados para a celebração de contratos, cercando-se das cautelas necessárias para prevenir fraudes ou, ao menos, abrandar os riscos inerentes ao negócio desenvolvido
.

3. Sendo incontroverso nos autos que o autor jamais vendeu
a propriedade do veículo para
terceira pessoa
com quem o Banco/réu celebrou contrato de financiamento e inseriu o gravame, é inafastável o reconhecimento de que houve falha nos mecanismos de segurança do Banco/réu, devendo, portanto, arcar com o risco advindo da prestação de serviços defeituoso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDENILSON POMPILIO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da comarca de Alta Floresta/MT, que nos auto
s da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
(Número Único 1006185-33.2023.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAÚCARD S.A., por entender que o autor não possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda e/ou qualquer medida em relação ao veículo, eis que “
o proprietário registral do veículo, ainda que não tenha sido formalizada a transferência perante o Detran
”, é que pode requerer a baixa do gravame, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 222175197).

O apelante alega que detém legitimidade para o ajuizamento da presente ação, pois, “
além de o veículo estar registrado em seu nome, foi o único e exclusivamente prejudicado pelo gravame realizado indevidamente pelo réu
”, destacando acerca deste aspecto que, além de ter que desfazer o negócio jurídico anteriormente celebrado, não consegue vender o veículo por ser impossível realizar a transferência para o nome do comprador.

Afirma que o gravame foi realizado ilicitamente pelo banco/réu já que não há qualquer pendência financeira a ser adimplida, tratando-se, portanto, de contrato há muito quitado, e insiste em que a restrição lançada pelo Banco/réu tem causado inúmeros prejuízos ao autor/apelante, essencialmente porque é impossível concluir eventual transação comercial com a regular transferência do veículo para o comprador.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que, reconhecida a legitimidade do apelante para o ajuizamento da demanda, o réu seja compelido à baixa do gravame (cf. Id. no 222176154).

Intimado, o Banco/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 222176168.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor Valdenilson Pompilio ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos contra o Banco ItauCard, dizendo que no dia 21/10/2011, adquiriu junto ao Banco Bradesco Administradora de Consórcios o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, por meio de financiamento, sendo efetivada à baixa do gravame após a quitação do contrato; informa que em dezembro de 2021, o autor vendeu o veículo para Juderci Saunit Albert, tendo este, após dois anos, repassado o veículo para um terceiro sem que tais negociações fossem regularizadas perante o Detran.

Esclarece que em maio de 2023, o autor foi surpreendido com uma restrição imposta pelo Banco/réu, oriunda de negócio jurídico celebrado no Estado de Roraima por Valdeci Alves Venâncio, pessoa totalmente estranha às negociações até então realizadas, e afirma que o veículo jamais saiu da do Estado de Mato Grosso, especificamente da comarca de Alta Floresta/MT, e que em razão do gravame indevido/ilícito, houve o desfazimento da venda desde a origem, e o autor teve de arcar sozinho com o prejuízo material decorrente da devolução do bem; requereu, então, fosse ordenada ao Banco/réu

que proceda a baixa da restrição do prontuário do veículo, bem como ao pagamento de lucros cessantes.

A sentença deu a seguinte solução para o litigio:

Em análise a todo contexto fático e probatório, constata-se que o autor não detém legitimidade para postular qualquer medida em relação ao veículo descrito na inicial. Conforme asseverado na peça exordial, o autor vendeu o bem a Juderci Saunit Albert, em data de 30.12.2021, como se apura pelo Certificado de Registro de Veículo (id. 124380569), que posteriormente, o revendeu a terceiro.

Portanto, independentemente das negociações realizadas, certo é que apenas o senhor Juderci Saunit Albert possui legitimidade para perseguir eventuais danos decorrentes de suposto ilícito cometido pelo banco réu, já que é o proprietário registral do veículo, ainda que não tenha sido formalizada a transferência perante o DETRAN.

Isso porque não há nos autos, qualquer comprovação de que todos os negócios jurídicos celebrados tenham sido desfeitos, após a ciência da suposta restrição no dossiê do veículo, muito menos, de que o autor tenha realizado a devolução do valor da venda, como narrado nos autos ou, ainda, comprovação de qualquer outro prejuízo em razão do ocorrido.

Não havendo, portanto, prova de que o autor tenha retomado a propriedade e posse do veículo debatido nos autos, bem como de que tenha sofrido prejuízo efetivo em decorrência da situação arguida, não há o que se falar em legitimidade ativa para ajuizamento da lide.

O art. 18 do CPC preconiza que "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Desse modo, a extinção do feito sem apreciação do mérito é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, reconheço, ex officio, a ilegitimidade ativa ad causam do autor e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, forte no art. 485, VI, CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, CPC.

Embora a r. sentença tenha reconhecido a ilegitimidade do autor para requerer o levantamento do gravame que recaiu sobre o veículo de sua propriedade, por entender que
apenas o Juderci Saunit Albert, para quem o autor vendeu o veículo em 2021, entendo que tal posicionamento não merece prosperar.

Ocorre que, o certificado de registro do veículo objeto da lide - Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012 -, emitido pelo Detran no primeiro semestre do corrente ano, mostra que a propriedade está registrada em nome do autor Valdenilson Pompilio e não de Juderci, constando como o local do registro a cidade de Paranaíta/MT, sendo verossímil a alegação autoral de que o veículo jamais saiu do Estado de Mato de Mato Grosso e, portanto,

a restrição imposta pelo Banco/réu, oriunda de negócio jurídico celebrado no Estado de Roraima por Valdeci Alves Venâncio, pessoa totalmente estranha às negociações até então realizadas é realmente ilícita, ou, no mínimo, efetivada perante o Banco/réu sem a comprovação de regularidade na documentação apresentada para fins de financiamento.

De todo o modo, a
hipótese versa sobre responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, sem necessidade de configuração de culpa (CDC, art. 14), podendo-se atribuir à instituição bancária a responsabilidade extracontratual, diante de um ato de negligência na celebração do contrato de financiamento que gerou danos a terceiros, sendo digno de nota, ainda, que a legislação consumerista mitiga o princípio da relatividade dos contratos, protegendo não só aquele que contrata, mas também aquele que sofre os efeitos deste contrato, prevendo a figura do consumidor por equiparação e o protegendo dos danos que venha a sofrer em decorrência de uma relação de consumo, exatamente como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, no pronunciamento do eg. STJ, cuidando-se de “
consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
”. (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

A questão inclusive está sumulada pelo eg. STJ, no verbete no 479, que dispõe que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Sendo assim, compete às instituições financeiras adotar todas as medidas necessárias para evitar dano ao consumidor, entre elas, a verificação da idoneidade dos documentos apresentados para a celebração de contratos, cercando-se das cautelas necessárias para prevenir fraudes ou, ao menos, abrandar os riscos inerentes ao negócio desenvolvido.

Como já dito, é incontroverso nos autos que o autor/apelante jamais vendeu a propriedade do veículo para
Valdeci Alves Venâncio
, com quem o Banco/apelado celebrou o contrato de financiamento e levou à inserção do gravame no 00299452/RR (cf. doc. Id. no 222175173), sendo, portanto, inafastável o reconhecimento de que houve falha nos mecanismos de segurança do Banco/réu, devendo, assim, arcar com o risco advindo da prestação de serviços defeituoso.

A hipótese dos autos não é inédita neste Tribunal, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Recurso de Apelação no 0019812-05.2012.8.11.0041 – Julgado em 28.11.2018)

Por fim, considerando que a baixa no gravame pela financeira depende de sua declaração de quitação, logo, não estando quitado o débito, até mesmo porque a instituição bancária atuou de maneira negligente ao celebrar um contrato de financiamento sem verificar a regularidade da documentação apresentada para a formalização do negócio jurídico, sobretudo ao financiar a aquisição de um veículo cujo documento de transferência não consta a assinatura do proprietário, realmente está impossibilitada de proceder ao levantamento do gravame, de modo que, resta determinar a expedição de oficio ao Detran MT para proceder o levantamento do gravame que incide sob o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, Renavam 00357119347, às expensas do Banco/réu/apelado.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, o que faço para determinar a expedição de oficio ao Detran MT para que proceda o levantamento do gravame que incide sob o veículo Fiat Uno Mille Way, Placa OAX0290, ano/modelo 2011/2012, Renavam 00357119347, às expensas do Banco/réu/apelado

Custas pel
o

Banco/apelado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024